Tribunal: TJMT
Processo: 0002778-62.2016.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Visto.
Converto o julgamento em diligência.
Tendo em vista o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado neste apelo, e em respeito ao art. 9o e 99, §2o, do NCPC/2015, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade processual.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.